Tribunal: TJES
Processo: 5001192-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001192-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KETHELEN DIAS CAMPOS DE SOUZA
RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM COBILANDIA LTDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001192-41.2021.8.08.0035

RECORRENTE: KETHELEN DIAS CAMPOS DE SOUZA

RECORRIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM VV LTDA - ME

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECUSA DE PRORROGAÇÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. ATIVIDADES SUSPENSAS PELA PANDEMIA DO COVID-19. DIFICULDADES IMPOSTAS À CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por KETHELEN DIAS CAMPOS DE SOUZA em face de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES KM VV LTDA - ME. Narra a autora, em síntese, que, em 2019, aderiu junto a requerida uma promoção para efetuar sua matrícula para o processo de habilitação categoria A/B, realizando o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais); que as atividades da requerida foram paralisadas em março de 2020, retornando em agosto do mesmo ano, em decorrência da pandemia do coronavírus. Afirma que, após duas reprovações, procurou a autoescola em janeiro de 2021, para agendar uma nova prova, ocasião em que foi informada que para tanto, seria necessário que a autora fizesse um novo processo para obtenção de habilitação, sob o argumento de que o que havia iniciado teria prescrito. Diante disso, procurou o Detran, pelo qual obteve a informação de que seu processo de habilitação estava suspenso, motivo pelo qual não houve prescrição. Portanto, ajuizou a presente demanda, para que fosse determinada a prorrogação do seu processo de habilitação, bem como a condenação da requerida à indenização por danos morais.

Citada, a requerida não apresentou contestação, e não compareceu à audiência de conciliação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2577400), que assim resolveu a lide:

Ademais, no que concerne ao pedido de condenação da parte Demandada ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que o mesmo, deve ser julgado improcedente, uma vez que trata-se de desacerto comercial e que não tem condão de aplicação indenizatória.

Por tais razões,
JULGO

PARCIALMENTE PROCEDENTE

O PEDIDO,

para CONDENAR, a parte Requerida:

1) à prorrogação por mais 3 (três) meses do processo de habilitação da Requerente, sem custos adicionais para recontratação de outro curso de habilitação,
a partir desta data, ficando a parte Autora intimada, para no prazo de 10 (dez dias), retomar o seu processo de habilitação.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 2577403). Na ocasião, pretende a reforma parcial da sentença guerreada, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. Aduz que houve falha na prestação dos serviços da requerida, diante da recusa em prorrogar o processo de obtenção de habilitação da autora, apesar da tentativa de solucionar a demanda administrativamente.

A parte requerida não apresentou contrarrazões. É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, aqui, com clareza, a falha na relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o processo para obtenção de habilitação da autora estava suspenso em decorrência da pandemia do COVID-19, motivo pelo qual não houve prescrição, na forma alegada pela requerida.

Somado a isto, verifico que a autora tentou solucionar a questão de forma administrativa, buscando o auxílio do Detran, e ainda assim, a requerida manteve sua recusa em dar prosseguimento ao processo da autora. Portanto, foi necessária a busca pela tutela jurisdicional para tentar resolver a questão.

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial a seguir:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUTOESCOLA. EXPIRAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA OBTENÇÃO DE CNH. DEVER DE INFORMAÇÃO E DEVIDO ACOMPANHAMENTO DO ALUNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA AUTOESCOLA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. [...] VII.
O caso em análise transborda a esfera do mero aborrecimento, visto o autor ter despendido o seu tempo e dedicação ao longo de um ano com vistas a obter a CNH, sendo impedido de concluir o procedimento face a desídia na prestação do serviço já apurada nos autos. Assim, frustrada a tentativa de aprovação na CNH quando da conclusão dos procedimentos para a realização do exame prático, tem-se configurado o dano moral indenizável.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07013233920198070009 DF 0701323-39.2019.8.07.0009, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 21/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, ouso em discordar do juízo de piso quanto ao pedido de indenização por danos morais, pois vislumbro que a situação narrada supera o mero dissabor.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Fixadas essas premissas, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrida, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do requerente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa SELIC, na forma do art. 406 do CC e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)